Tribunal: TJMT
Processo: 1008877-26.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008877-26.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), FLAVIO SILVA SANTOS - CPF: 008.800.925-48 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - REQUISITO ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO - NÃO CONHECIMENTO.

Ausente uma das condições de admissibilidade da Ação Revisional, como a certidão comprobatória do trânsito em julgado da decisão que se pretende rescindir, impõe-se a extinção do feito, sem julgamento de mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação revisional tirada em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de ação penal nº 0006228-54.2016.811.0064, na qual
Flavio Silva Santos
fora condenado por homicídio qualificado à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, reprimenda esta reduzida no julgamento do Recurso de Apelação Criminal nº 8467/2018 para 16 (dezesseis) anos de reclusão, mantido o regime fechado, nos termos do art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP.

O inconformismo do autor consiste por ocorrência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, ao qual o Magistrado
a quo
teria expressado “
juízo de certeza acerca da autoria delitiva
”.

Pugna pela procedência do pedido revisional, para que seja anulada a decisão de pronúncia.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer juntado no Id. 166322186, opinou pela extinção da revisional e, no mérito, pela improcedência.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

De início, a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou a preliminar de não conhecimento da revisional ante a ausência de juntada da certidão de intimação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

De fato,
a presente revisional não merece conhecimento
.

Isso porque, a exordial veio desacompanhada da certidão de intimação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e da íntegra da ação penal, em descumprimento ao artigo 625, § 1º, do Código de Processo Penal, senão vejamos:

“
Art. 625. § 1o O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos
.”

Pois bem. Como é sabido, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória é requisito imprescindível para o ajuizamento da ação revisional, o qual se comprova com a respectiva certidão, ausente esta a demanda está fadada a não ultrapassar o juízo de admissibilidade.

Nesse sentido:

“REVISÃO CRIMINAL - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - REQUISITO ESSENCIAL - NÃO CONHECIMENTO. Constitui requisito essencial de admissibilidade da revisão criminal a demonstração do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Não tendo sido juntada aos autos certidão comprobatória de tal requisito, não se pode conhecer do pedido revisional.(TJ-MG - RVCR: 10000211456538000 MG, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 12/04/2022, Grupo de Câmaras Criminais / 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 06/05/2022)” (destaquei)

“REVISÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA - PRESSUPOSTO DE VALIDADE DO PROCESSO - ARTS. 621 E 625, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A teor do que estabelecem os arts. 621 e 625, §1º, do Código de Processo Penal, a certidão de trânsito em julgado da decisão condenatória para o ajuizamento da revisão criminal consubstancia pressuposto de constituição válida do processo, cuja ausência impõe a extinção do feito sem resolução de mérito.

(N.U 0152282-89.2013.8.11.0000, , PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 06/02/2014, Publicado no DJE 13/02/2014)”

Ademais, no caso específico, ainda restou ausente a cópia integral da ação penal, o que também obsta o conhecimento da ação diante da impossibilidade do confronto das razões expostas no petitório inicial com o arcabouço instrutório produzido em 1º grau.

Dessa forma, resta caracterizada a instrução deficiente da presente ação originária, por ausência de peças obrigatórias, o que impõe o não conhecimento.

Como se vê, a inadmissibilidade da presente revisional é patente.

Com esses fundamentos,
não conheço da ação revisional
e, por consequência,
julgo extinto o processo,
sem julgamento de mérito, nos termos do art. 51, XIV, XV e XXII do Regimento Interno deste Tribunal e 485, IV do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023